Tribunal: TJDFT
Processo: 0719263-82.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. DIFERENÇAS DECORRENTES DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DISTRITO FEDERAL. REJEITADA. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. SÚMULA 85 DO STJ. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. OBRIGATORIEDADE DE INCLUSÃO DO DÉBITO NO ORÇAMENTO. ART. 100, CF. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apelação é recebida em seu efeito suspensivo, de acordo com o art. 496, II, do CPC e art. 2o-B da Lei no 9.494/97, visto se tratar de condenação ao pagamento de diferença relativa a proventos de aposentadoria.
2. O Distrito Federal, na qualidade de responsável subsidiário pelo pagamento dos servidores inativos, é parte legítima para responder pelas diferenças de proventos de aposentadoria exigidas, de acordo com o que dispõe o art. 4o, §2o, da Lei Complementar Distrital 769/2008.
3. A pretensão não é atingida pelo prazo prescricional quinquenal, a teor do art. 1o, do Decreto no 20.910/32 e Súmula 85 do STJ, por não dizer respeito ao fundo de direito, ou seja, quanto ao ato de aposentadoria em si, mas à relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês, ante o pagamento de proventos.
4. Por força de expressa previsão constitucional, não encontra suporte jurídico a alegação de que a obrigação não poderia ser adimplida em razão de indisponibilidade orçamentária do ente federativo, pois, de acordo com o §5o do art. 100 da CF, “é obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado constantes de precatórios judiciários apresentados até 2 de abril, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente”.
5. Dada a sucumbência recursal, os honorários advocatícios sucumbenciais são majorados de 10% para 11% sobre o valor da condenação, com suporte no art. 85, §11 do CPC.
6. Apelação conhecida e desprovida.